Tribunal: TJBA
Processo: 8002501-22.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002501-22.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GAUDENCIO JOSE DO CARMO Advogado(s): VALERIA MARQUES TEIXEIRA COELHO, SILVINO AGUSTINHO PEREIRA JUNIOR APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. OMISSÃO JUDICIAL NA ANÁLISE DE FATO SUPERVENIENTE. PAGAMENTO EFETUADO COM BASE NA LEI Nº 14.554/2023. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Sentença de primeiro grau, ao deixar de analisar o pagamento de R$ 4.288,03 efetuado pelo devedor em 24/04/2024 com base nos benefícios da Lei nº 14.554/2023, incorreu em omissão que viola o dever de prestação jurisdicional completa. O efeito devolutivo em profundidade do recurso de apelação, previsto no art. 1.013, § 2º, do Código de Processo Civil, permite ao tribunal examinar questões suscitadas no processo mas não julgadas pela sentença, preservando os princípios da economia e celeridade processual. 2. O fato superveniente representado pelo pagamento realizado pelo devedor, nos termos do art. 493 do CPC, possui natureza modificativa do direito e deve ser considerado no julgamento do mérito, especialmente quando comprovado documentalmente. 3. A conduta do credor que se omitiu em apresentar o saldo devedor atualizado e dificultou as tratativas de negociação, conforme demonstrado pela prova testemunhal, caracteriza violação ao dever de cooperação e ao princípio da boa-fé objetiva, justificando a aplicação do duty to mitigate the loss e o afastamento dos encargos moratórios, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora o devedor tenha demonstrado inequívoca boa-fé ao efetuar o pagamento com base na Lei nº 14.554/2023, que estabelece condições especiais para liquidação de dívidas rurais, o ônus da prova da quitação integral incumbe ao devedor (art. 373, II, CPC), não sendo suficiente a mera alegação dos benefícios legais sem a apresentação de cálculo detalhado que demonstre a suficiência do valor pago para liquidar a totalidade do débito. 5. O pagamento de R$ 4.288,03, realizado em ato de boa-fé e devidamente comprovado, deve ser reconhecido e abatido do montante total devido, com apuração do saldo remanescente em liquidação de sentença mediante cálculo aritmético, considerando os juros simples e o afastamento dos encargos moratórios. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002501-22.2020.8.05.0146, em que figuram como apelante GAUDENCIO JOSE DO CARMO e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora